Tribunal: TJPA
Processo: 0820121-78.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820121-78.2021.8.14.0401

APELANTE: BRUNO DIEGO BATISTA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa. A defesa requer a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do instituto do arrependimento eficaz. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça. O d. Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição do recorrente; (ii) verificar a aplicabilidade do instituto do arrependimento eficaz ao caso; (iii) analisar o pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas não se justifica, pois o acervo probatório demonstra a materialidade e a autoria do delito, corroborado pelos depoimentos de testemunhas presenciais e elementos colhidos na fase investigativa. Precedente: STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/04/2018.
4. O instituto do arrependimento eficaz (art. 16 do CP) somente é aplicável ao delito não consumado. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por curto período de tempo, conforme entendimento consolidado pelo Tema 934 do STJ. No caso, a inversão da posse foi efetivada antes da detenção do recorrente, impossibilitando a aplicação do instituto. Precedente: STJ, Tema 934.

5. O pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, ante a declaração do recorrente de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para conceder a gratuidade de justiça, mantendo-se, no mais, a condenação.

Tese de julgamento:

“1. A absolvição por insuficiência de provas exige a inexistência de elementos idôneos para sustentar o édito condenatório, sendo suficiente a palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova.
2. O arrependimento eficaz não se aplica ao crime de furto consumado, cuja consumação ocorre com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por curto período de tempo e seguida de perseguição ao agente.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 16 e 155, caput; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 934; STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/04/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso para conceder a gratuidade de justiça, mantendo-se os demais termos da condenação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto um por Bruno Diego Batista dos Santos, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa,
pela prática do crime descrito no 155, caput, do Código Penal Brasileiro, devendo a pena ser cumprida em regime aberto, sendo substituída, posteriormente, por uma pena restritiva de direito.

Narra a denúncia, presente à ID 15417460, de forma sintética,
in verbis
, que:

“No dia 28 de dezembro de 2021, por volta das 20h00, o denunciado adentrou as dependências das Lojas Americanas, filial localizada no Shopping Boulevard, sito à avenida Visconde de Souza Franco n. 776, bairro do Reduto, nesta capital, apossou-se de dois aparelhos televisores marca Samsung, 32 polegadas, e saiu sem pagar pelos produtos.”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado a pena ao norte descrita.

Em razões recursais apresentadas
, ID 15417546,
requer a defesa a absolvição do apelante, por alegada negativa de autoria delitiva e insuficiência de provas nos autos.

De forma subsidiária, pretende que seja aplicado ao caso o instituto do arrependimento eficaz, já que o motivo do réu deixar os objetos no chão da loja foi determinante para que o crime não se consumasse, reduzindo, por consequência, a pena do denunciado, reduzindo também a pena de pagamento de dias multa.

Por último, requer os benefícios da justiça gratuita, por não ter o réu meios para arcar com custas e despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

A Defesa do apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o recorrente não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família.

Defiro o pedido, tendo em vista constar do recurso a afirmação do recorrente de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Passo a analisar as teses apresentadas.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida absolvição.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por alegada negativa de autoria delitiva e insuficiência de provas nos autos.

Compulsando minuciosamente os presentes autos, entendo que esta tese levantada não possui esteio forte para prosperar, já que, conforme se verifica nos depoimentos traçados no processo, em que as testemunhas, Cleber Brito dos Santos e Evanderson Jefferson Teixeira dos Santos, Policias Militares,
corroboraram perante o juízo da causa, todos os termos da denúncia, esclarecendo que o
apelante estava detido em uma sala de segurança do shopping, após ter furtado dois televisores de uma loja; que que os dois aparelhos de tv ainda estavam no local.

A testemunha, Ítalo Rafael Almeida, quando ouvido na fase inquisitiva
,
disse que viu, por meio das câmeras de segurança, quando o denunciado se apossou de dois televisores da loja e, aproveitando-se da distração de um vendedor, saiu do local sem pagar pelos objetos e que este foi detido já fora do shopping, momento em que foi recuperado os objetos subtraídos.

O denunciado não foi ouvido em juízo, tendo em vista não ter comparecido para a audiência de instrução, no entanto, perante à Autoridade Policial, este confirmou o delito que lhe foi imputado, afirmando que após ser percebido pelos segurança, resolveu correr para fora do shopping, mas foi detido por seguranças.

Assim, de fato, da análise dos autos, constata-se que, do conteúdo fático-probatório carreado ao processo, se mostrou suficiente para dar suporte à condenação do ora recorrente pela prática do crime de furto simples, pois a palavra da vítima, quando corroborada por outras provas em juízo, tem extrema relevância para ensejar um decreto condenatório.

Nesse sentido:

"Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

2 – Do alegado arrependimento eficaz.

De forma subsidiária, pretende que seja aplicado ao caso o instituto do arrependimento eficaz, já que o motivo do réu deixar os objetos no chão da loja foi determinante para que o crime não se consumasse, reduzindo, por consequência, a pena do denunciado, reduzindo também a pena de pagamento de dias multa.

Sem razão a defesa nesta tese levantada.

O instituto do arrependimento eficaz somente é aplicável ao delito não consumado. No caso dos autos, a consumação do crime ocorreu com a inversão da posse da res furtiva, na teoria da amotio.

A jurisprudência pátria aplica a Teoria do
amotio
para verificar quando ocorre a consumação do crime. A Teoria da
apprehensio
ou
amotio
explica que só acontece o delito quando a coisa passa para o poder do agente, exigindo a efetiva apreensão, isto é, basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime, ainda que por curto período de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica, ou melhor dizendo mesmo que o agente esteja sendo perseguido por policiais ou pela própria vítima ou populares, a inversão da res já ocorreu e, por conseguinte, o delito de roubo se consumou.

No caso em tela, as provas dos autos deixam claro que o denunciado subtraiu dois televisores de uma loja no shopping, empreendendo fuga do local logo em seguida, sendo presos somente quando já estaria na rua, e, diante desse cenário, entende-se que, mesmo que por um período curto de tempo, houve a inversão da posse do bem para o autor do delito, o crime de furto já estava consumado.

Ademais, como esclarecido, não é necessária a posse mansa e pacífica para a caracterização do crime de furto consumado, tampouco a posse desvigiada, estando este entendimento inclusive firmado no Tema nº 934 do STJ, que possui a seguinte redação:

TEMA 934 STJ
:
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Portando, incabível a aplicação do instituto do arrependimento eficaz, já que o delito de furto simples já havia se consumado, não existindo arrependimento somente no momento em que o indivíduo é detido e preso em virtude de sua ação criminosa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para conceder os benefícios da justiça gratuita ao apelante, mantendo-se os termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 31/03/2025